Tribunal: TJPA
Processo: 0034585-53.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00345855320158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA (ADVOGADO: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MAJORANTE DO USO DE ARMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERMANECE A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA BASE MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL. RÉU REINCIDENTE. CONCURSO DE PESSOAS. A dosimetria da pena realizada pelo juízo monocrático não merece retoques. Circunstâncias judiciais remanescem desfavoráveis ao agente no delito de roubo, sendo pacificado que basta a existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal (Súmula 23 do TJE-PA). Pena base no mínimo legal no delito de corrupção de menores. Concurso material. Soma das penas. Recurso improvido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, por unanimidade, em dar improvimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00345855320158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA (ADVOGADO: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo pelo crime de extorsão qualificada e condená-lo pelos crimes previstos nos arts. 157, §2º, I, II e V do CP e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 133 dias multa, em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 13 de agosto de 2015, por volta das 19h40m, na Avenida Braz de Aguiar, no Bairro Nazaré, o denunciado, juntamente com um comparsa não identificado e o adolescente A.R.D.L., de 17 anos de idade à época dos fatos, mediante grave ameaça e perpetrada pelo uso de arma de fogo, obrigaram a vítima a entrar em seu carro, conduzindo-o por diversas ruas da cidade com o intuito de se deslocarem ao Banco do Brasil para que sacasse dinheiro, e, ao final, subtraíram-lhe seus bens (carteira, relógio, aliança e cordões de ouro). (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 22.09.2015, fl. 05.

Aduz o Apelante que confessou a prática do crime e que a pena base foi fixada acima do mínimo legal, sendo esta desproporcional e exacerbada. Pretende o redimensionamento da pena, fixando-a em seu mínimo legal e, posteriormente, sua redução para patamar abaixo do mínimo.

Contrarrazões às fls. 106-109.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00345855320158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA (ADVOGADO: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA
em face de Decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo pelo crime de extorsão qualificada e condená-lo pelos crimes previstos nos arts. 157, §2º, I, II e V do CP e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 133 dias multa, em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 13 de agosto de 2015, por volta das 19h40m, na Avenida Braz de Aguiar, no Bairro Nazaré, o denunciado, juntamente com um comparsa não identificado e o adolescente A.R.D.L., de 17 anos de idade à época dos fatos, mediante grave ameaça e perpetrada pelo uso de arma de fogo, obrigaram a vítima a entrar em seu carro, conduzindo-o por diversas ruas da cidade com o intuito de se deslocarem ao Banco do Brasil para que sacasse dinheiro, e, ao final, subtraíram-lhe seus bens (carteira, relógio, aliança e cordões de ouro). (...)
.¿ (sic)

Aduz o Apelante que confessou a prática do crime e que a pena base foi fixada acima do mínimo legal, sendo esta desproporcional e exacerbada. Pretende o redimensionamento da pena, fixando-a em seu mínimo legal e, posteriormente, sua redução para patamar abaixo do mínimo.

O inconformismo do ora Apelante cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento. Portanto, passo a me manifestar acerca da pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

O Apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V do CP e 244-B da lei 8.069/90, em concurso de crimes. Assim, vejamos.

Do crime do art. 157, § 2º, I, II e V do CP.

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa, eis que o MM. Juízo
a quo
considerou duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade e circunstâncias do crime, ambas bem fundamentadas. A culpabilidade deve ser mantida como circunstância negativa, eis que o réu demonstra extrema audácia no seu
modus operandi
, mantendo a vítima em seu poder e restringindo sua liberdade. Deixa-se de aplicar tal majorante na terceira fase da dosimetria da pena, a fim de não incorrer em
bis in idem.
A circunstância do crime também deve permanecer como desfavorável, eis que o delito foi praticado em concurso de pessoas implicando em maior temor por parte da vítima, como bem delineado pelo juízo
a quo, sendo esta ainda uma causa de aumento de pena,
a qual deixará de ser considerada na terceira fase da dosimetria.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, uma vez que inexistem elementos nos autos para mudar tal entendimento. Desta forma, mantenho a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa, rechaçando a pretensão do Apelante em fixá-la no mínimo legal.

Presente a atenuante de confissão, art. 65, III, d, do CP, mas também presente a agravante da reincidência, art. 61, I, do CP, razão pela qual mantenho a compensação realizada pelo Juízo
a quo
.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a majorante referente ao emprego de arma de fogo, inciso I do §2º do art. 157 do CP, eis que as demais (incisos II e V) já foram utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena.
¿(...).
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 3. Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira.
Precedente. 4 (...). 5. Habeas corpus não conhecido.¿ (STJ. HC 321.630/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). (grifei)

Sendo assim, mantenho a majoração da pena em 1/3, restando 7 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 133 dias multa.

Do crime do art. 244-B da lei 8.069/90

A pena base foi fixada no mínimo legal, eis que o MM. Juízo considerou ausentes circunstâncias desfavoráveis ao réu, as quais mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, permanece a pena base fixada em 1 ano de reclusão. Presente a agravante de reincidência que compenso pela atenuante da confissão, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo.
Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a mantenho em 1 ano de reclusão.

Ressalto que o princípio da
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação. (STJ - Informativo nº 0553 do STJ, de 11 de fevereiro de 2015). Entretanto,
in casu
, tenho que as circunstâncias judiciais apreciadas pelo MM. Juízo
a quo
foram bem fundamentadas, não havendo o que acrescentar.

Permanece ainda o concurso material de crimes, art. 69 do CP, restando após a soma das penas, um total de 8 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 133 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 20 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator